Tribunal: TJDFT
Processo: 0700756-25.2024.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE, NA ORIGEM, INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA – PROBABILIDADE DO DIREITO E URGÊNCIA DA MEDIDA NÃO RECONHECIDOS – AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Agravo de Instrumento interposto pelos autores contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência. Aduzem os agravantes a impossibilidade de cobrança de IPTU quanto a lotes não submetidos a Termo de Verificação e Execução de Obras (TVEO), nos moldes da Lei n. 6.766/79, art. 22, § 3o.

2. O pedido de antecipação da pretensão recursal foi indeferido (ver ID 58024932) ao fundamento de que art. 70 da Lei Complementar Distrital n. 04/1994 e arts. 3o e 4o do Decreto-Lei n. 82/1966, definem que o IPTU tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel por natureza ou por acessão física como definido na lei civil, situado nas zonas urbanas do Distrito Federal, aí incluídas as áreas urbanizáveis ou de expansão urbana, segundo o planejamento do Distrito Federal. E como os lotes em questão estão situados em área urbanizável ou de expansão urbana, cujas obras estão a cargo da empresa que promoveu a venda dos lotes diretamente aos contribuintes, a desconstituição dos lançamentos tributários depende de provimento judicial definitivo, o que afasta a probabilidade do direito e urgência da medida. Ainda na mesma decisão foi facultado aos contribuintes o depósito do valor integral dos impostos para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

2. O Distrito Federal não apresentou contrarrazões.

3. O contexto jurídico não sofreu qualquer alteração porque, como dito linhas acima, os lotes em questão estão situados em área urbanizável ou de expansão urbana, devidamente escriturados, aguardando que a empresa contratada finalize as obras de urbanização, o que reveste de aparente legalidade os lançamentos tributários a título de IPTU.

4. Portanto, mantenho o mesmo entendimento adotado quando da decisão que indeferiu antecipou a pretensão recursal, que está em consonância com a Súmula n. 626/STJ: “A incidência do IPTU sobre imóvel situado em área considerada pela lei local como urbanizável ou de expansão urbana não está condicionada à existência dos melhoramentos elencados no art. 32, § 1o, do CTN. STJ.”

5. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO.

6. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.

7. Sem custas adicionais e sem condenação em honorários advocatícios a teor do Enunciado n. 41 da Turma de Uniformização de Jurisprudência.